Tribunal: CARF
Processo: 15504.725633/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725633/2018-68
ACÓRDÃO
2101-003.678 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL SANTOS SETTE CAMARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ATUAÇÃO EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF
no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado que o valor dos rendimentos declarados é inferior ao apurado
no lançamento, fica caracterizada a omissão de rendimentos.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ALTERAÇÃO DO REGIME
DE TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF N. 86.
Não é permitida a retificação da Declaração de Ajuste Anual (DAA) após o
prazo de entrega para fins de alteração do regime de tributação do modelo
simplificado para o completo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.678 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725633/2018-68
2
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Daniel Santos Sette Câmara em face
do Acórdão no 08-46.614, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o Auto de
Infração.
Em 06/04/2018, foi lavrado o Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal no
001, dando ciência ao contribuinte do início da ação fiscal relativa ao Procedimento Fiscal no
06.1.01.00-2018-00127, referente ao cumprimento de obrigações tributárias do IRPF do ano-
calendário 2014, exercício 2015. O contribuinte foi intimado a informar o valor dos honorários
advocatícios recebidos em 2014, referente à ação trabalhista tendo como reclamante Reynaldo
Martins Gonçalves e reclamado Petróleo Brasileiro S/A, processo no 0117200-20-1990.5.01.0036
do TRT 1a Região, bem como apresentar documentação comprobatória pertinente.
Em 30/04/2018, o fiscalizado protocolou requerimento solicitando dilação do prazo
por mais 30 dias, o que foi deferido por meio do Termo de Prorrogação de Prazo. Em resposta, o
contribuinte formalizou em 06/06/2018 o e-dossiê no 10010.005789/00618-36, esclarecendo que
atuou como advogado no processo judicial em comunhão com Luiz Flávio Valle Bastos e Arthur
Magno e Silva Guerra, que os honorários foram levantados conforme Alvará no 1444/2014 e
transferidos para a conta de Luiz Flávio Valle Bastos para que providenciasse a partilha segundo os
trabalhos desenvolvidos por cada um. Informou que a partilha resultou em R$ 90.000,00 para si,
R$ 774.223,20 para Arthur Magno e Silva Guerra e R$ 1.302.214,30 para Luiz Flávio Valle Bastos.
A fiscalização realizou diligências junto aos demais advogados por meio dos Termos
de Intimação nos 002 e 003, de 07/06/2018, e junto ao pagador Reynaldo Martins Gonçalves pelo
Termo de Intimação no 001, de 14/05/2018, tendo todos confirmado a divisão dos honorários
conforme informado pelo fiscalizado. Em 03/08/2018, foi lavrado o Termo de Continuidade da
Ação Fiscal, nos termos do parágrafo segundo do artigo sétimo do Decreto no 70.235/72.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.678 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725633/2018-68
3
Em 02/10/2018, foi lavrado o Auto de Infração acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal, constituindo crédito tributário no valor total de R$ 60.652,80, sendo R$
16.951,29 de IRPF com código DARF 2904, R$ 6.312,66 de juros de mora calculados até outubro de
2018, R$ 25.426,93 de multa proporcional passível de redução e R$ 11.961,92 de multa exigida
isoladamente com código DARF 6352, também passível de redução.
A primeira infração consistiu em omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa física, com fato gerador em 24/09/2014 no valor de R$
90.000,00, aplicando-se multa de ofício qualificada de 150%. A segunda infração foi a falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, com fato gerador em 30/09/2014 sobre a base
de cálculo de R$ 23.923,85, aplicando-se multa isolada de 50% conforme artigos 106 e 961 do
RIR/99 combinados com os artigos 43 e 44, inciso II, alínea "a" da Lei 9.430/96 com redação dada
pela Lei 11.488/07.
A autoridade fiscal fundamentou a multa qualificada de 150% nos artigos 71, 72 e
73 da Lei 4.502/64, entendendo caracterizado o dolo do contribuinte pelo fato de a Receita
Federal só ter tido conhecimento da operação no decorrer da fiscalização e não em decorrência
do cumprimento espontâneo da obrigação tributária, somado ao fato de que o contribuinte,
mesmo sabendo tratar-se de rendimento tributável, não o declarou à RFB e não efetuou o
recolhimento mensal obrigatório. O contribuinte foi cientificado do auto de infração em
04/10/2018.
Em 06/11/2018, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva alegando, em
síntese, erro no procedimento adotado pela fiscalização por violação ao parágrafo primeiro do
artigo 904 do RIR/99, sustentando que o Auditor deveria comparecer ao domicílio para orientar
antes de autuar sob pena de nulidade da ação fiscal. Alegou também erro na metodologia de
cálculo do IRPF por entender ter direito ao desconto simplificado de 20% sobre rendimentos
tributáveis previsto no artigo 10 da Lei 9.250/95, com impacto nas multas impostas. Sustentou
ainda ofensa à ampla defesa e contraditório pela falta de clareza no cálculo do crédito tributário,
apontando valores divergentes de R$ 16.951,29 e R$ 23.923,85 e ausência de demonstrativo de
cálculo de juros e multas. Argumentou também falta de demonstração de dolo, alegando que o
auto de infração presume dolo sem prová-lo e que não há demonstração de elementos volitivos,
invocando o princípio "in dubio pro reo". Sustentou o caráter confiscatório e desproporcional da
multa de 150% e, por fim, alegou "bis in idem" por dupla penalização pelo mesmo fato, uma vez
que haveria multa por não declarar e multa por não recolher carnê-leão, ambas decorreriam do
mesmo rendimento de R$ 90.000,00.
A 6a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão no 08-46.614 julgando parcialmente
procedente a impugnação. O órgão julgador rejeitou a alegação de nulidade do procedimento
fiscal, entendendo que o parágrafo primeiro do artigo 904 do RIR/99 deve ser interpretado em
conjunto com o inciso primeiro e parágrafo primeiro do artigo sétimo do Decreto 70.235/72, de
modo que a orientação e esclarecimento referem-se a tributos já declarados e obrigações
acessórias e não ao objeto da fiscalização, pois interpretação contrária esvaziaria a atividade
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.678 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725633/2018-68
4
fiscalizatória e levaria ao absurdo de que nenhum contribuinte declararia corretamente seus
rendimentos aguardando orientação fiscal.
Quanto ao desconto simplificado, a DRJ/FOR rejeitou o pedido ao constatar que o
contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, sendo que o artigo 57
da IN SRF 15/2001 veda a troca de modelo após o prazo de entrega, além do que o contribuinte
perdeu a espontaneidade nos termos do artigo 138 do CTN e do parágrafo primeiro do artigo
sétimo do Decreto 70.235/72, não podendo apresentar declaração retificadora.
Relativamente à alegação de falta de clareza no cálculo, o acórdão recorrido
rejeitou o argumento ao esclarecer que o valor de R$ 16.951,29 se refere ao IRPF anual devido
com código 2904, enquanto o valor de R$ 23.923,85 refere-se ao imposto mensal não declarado
que serve de base para a multa isolada de carnê-leão com código 6352, tendo o auto de infração
apresentado demonstrativos claros de juros e multas na folha nove com base legal expressa.
No entanto, a DRJ/FOR acolheu parcialmente o argumento relativo à multa
qualificada, entendendo que a fiscalização não comprovou o dolo do contribuinte, uma vez que os
argumentos se limitam a motivar mera infração de omissão de rendimentos por culpa, não
caracterizando os elementos vontade e consciência necessários à configuração do dolo, razão pela
qual reduziu a multa de 150% para 75%.
A alegação de caráter confiscatório foi considerada prejudicada pela redução da
multa para 75%, consignando-se ademais que no âmbito administrativo é vedado o afastamento
de lei por inconstitucionalidade e que a multa de 75% não é considerada confiscatória pelo
Supremo Tribunal Federal conforme Agravo no Recurso Extraordinário 833.106.
Por fim, foi rejeitada a tese de "bis in idem", esclarecendo-se que são infrações
distintas com bases de cálculo distintas, sendo a multa de ofício de 75% aplicada sobre o IRPF
suplementar apurado na declaração de ajuste anual e a multa isolada de 50% aplicada sobre o
carnê-leão não recolhido mensalmente, conforme previsão expressa do artigo 44, inciso II, alínea
"a" da Lei 9.430/96 com redação da Lei 11.488/07, que determina a aplicação da multa isolada
sobre o pagamento mensal não efetuado ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São tributáveis os honorários advocatícios.
PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO.
ORIENTAÇÃO
E
ESCLARECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
O marco inicial do procedimento fiscalizatório ocorre com o primeiro ato de
ofício, por escrito, de modo a cientificar o sujeito passivo da obrigação tributária
(art, 7o, I, do Decreto no 70.235/1972) e excluir a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores (art, 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.678 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725633/2018-68
5
A orientação e o esclarecimento do contribuinte, mencionados pelo art. 904, § 1o,
do RIR/1999, dizem respeito aos deveres fiscais correspondentes ao pagamento
dos tributos já declarados e demais obrigações acessórias, e não quanto ao objeto
da fiscalização. A interpretação de que a autoridade fiscal deveria iniciar o
procedimento fiscalizatório orientando o contribuinte, quanto a obrigações
tributárias inadimplidas, esvaziaria, por completo, a investigação e levaria à
conseqüência absurda de que nenhum contribuinte mais declararia corretamente
seus rendimentos, sequer entregaria declaração.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CUMULAÇÃO.
Para fatos geradores ocorridos a partir da vigência da Medida Provisória no
351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007), é devida a multa isolada pela falta
de recolhimento do carnê-leão, aplicada concomitantemente com a multa de
ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado
no ajuste anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica duas condutas distintas.
MULTA QUALIFICADA.
Para qualificar a multa de ofício, deve a autoridade fiscal comprovar o dolo do
contribuinte no cometimento da infração fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da aplicação
de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que a autoridade julgadora
administrativa não tem competência para afastar o dispositivo legal que
determina a cobrança de multa de ofício, no percentual de 75% sobre o imposto
devido.
Assim, a DRJ/FOR considerou procedente em parte a impugnação, mantendo o
crédito tributário com redução da multa de ofício de 150% para 75%, permanecendo inalterados o
IRPF de R$ 16.951,29 com código 2904, a multa isolada de carnê-leão de R$ 11.961,92 com código
6352 e os juros de mora, tendo o contribuinte sido notificado da decisão.
Em 13/05/2020, o contribuinte protocolou via postal o presente recurso voluntário
reiterando os argumentos da impugnação.
1) Insiste na violação ao parágrafo primeiro do artigo 904 do RIR/99 argumentando
que o Auditor deveria comparecer ao domicílio para orientar antes de autuar sob
pena de nulidade da ação fiscal.
2) Sustenta o direito ao desconto simplificado de 20% previsto no artigo 10 da Lei
9.250/95, afirmando que o rendimento omitido faz parte da declaração de ajuste
anual e, portanto, teria direito à dedução, com repercussão nas multas.
3) Mantém a alegação de falta de clareza apontando valores divergentes de R$
16.951,29 e R$ 23.923,85 e ausência de demonstrativos de juros e multas, o que
impossibilitaria a defesa adequada.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.678 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725633/2018-68
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar – Ausência de comparecimento do Auditor no domicílio
O recorrente insiste na violação ao parágrafo primeiro do artigo 904 do RIR/99
argumentando que o Auditor deveria comparecer ao domicílio para orientar antes de autuar sob
pena de nulidade da ação fiscal.
Quanto à alegada violação ao parágrafo primeiro do artigo 904 do Regulamento do
Imposto de Renda, o recorrente insiste que o Auditor-Fiscal deveria ter comparecido ao seu
domicílio para orientá-lo e esclarecê-lo sobre o cumprimento de seus deveres fiscais antes de
lavrar o auto de infração, sob pena de nulidade da ação fiscal. Sustenta que a inobservância desse
preceito teria sido motivada pelo intuito de atribuir-lhe intenção dolosa para aplicação de multa
qualificada.
O dispositivo invocado pelo recorrente estabelece que a ação fiscal direta, externa e
permanente realizar-se-á pelo comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no
domicílio do contribuinte para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus deveres fiscais,
bem como para verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à incidência do imposto.
A interpretação sistemática desse dispositivo, em harmonia com o inciso primeiro e
parágrafo primeiro do art. 7o do Decreto no 70.235, evidencia que o marco inicial do
procedimento fiscalizatório é o primeiro ato de ofício por escrito que cientifica o sujeito passivo,
excluindo a espontaneidade em relação aos fatos anteriores. A orientação e o esclarecimento
mencionados no dispositivo referem-se aos deveres fiscais correspondentes ao pagamento dos
tributos já declarados e às obrigações acessórias, não ao objeto da investigação fiscal
propriamente dita.
Ademais, o recorrente alega que o Auditor Fiscal deveria “antes de mais nada (...)
dirigir-se ao domicílio do contribuinte para orientá-lo corretamente, e esclarecer a necessidade de
cumprimento de seus deveres”. Primeiro, acolher a interpretação do recorrente significaria
transformar a atividade fiscalizatória em consultoria tributária prévia obrigatória, levando à
consequência de que nenhum contribuinte precisaria declarar corretamente seus rendimentos,
aguardando a visita do Auditor Fiscal para então ser orientado sobre suas obrigações inadimplidas.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.678 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725633/2018-68
7
Além disso, não há qualquer razão, na presente controvérsia, que justifique
qualquer atividade in loco pelo Auditor Fiscal.
De mais a mais, vale lembrar que o CARF possui entendimento sumulado no sentido
de que “é valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo”.
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Além disso, cumpre ressaltar que o lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário, nos termos da Súmula CARF no 46.
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Mérito
Conforme descrito no recurso voluntário, o recorrente alegou os seguintes pontos:
1) Sustenta o direito ao desconto simplificado de 20% previsto no artigo 10 da Lei
9.250/95, afirmando que o rendimento omitido faz parte da declaração de ajuste
anual e, portanto, teria direito à dedução, com repercussão nas multas.
2) Mantém a alegação de falta de clareza apontando valores divergentes de R$
16.951,29 e R$ 23.923,85 e ausência de demonstrativos de juros e multas, o que
impossibilitaria a defesa adequada.
Relativamente ao pleito de aplicação do desconto simplificado de 20% sobre os
rendimentos tributáveis, previsto no artigo 10 da Lei 9.250 de 1995, o recorrente alega que o
rendimento omitido faria parte da declaração de ajuste anual e que, portanto, teria direito à
dedução com repercussão nas multas aplicadas.
O contribuinte apresentou sua Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de
2015, ano-calendário 2014, pelo modelo completo, não pelo modelo simplificado. A opção pela
forma de tributação é faculdade do contribuinte no momento da entrega da declaração e, uma
vez exercida, torna-se definitiva.
Ademais, ainda que não existisse essa vedação expressa, o recorrente perdeu a
espontaneidade para retificar sua declaração a partir do momento em que foi formalmente
cientificado do início do procedimento fiscal em 11/04/2018, nos termos do artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.678 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725633/2018-68
8
Nesse sentido, inclusive, é o teor da Súmula CARF no 86:
Súmula CARF no 86
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega
Novamente, sem razão o recorrente.
Por fim, quanto à alegação de falta de clareza no cálculo do crédito tributário, com
supostos valores divergentes de R$ 16.951,29 e R$ 23.923,85 que impossibilitariam a defesa
adequada, verifico que se trata de equívoco do recorrente na leitura dos demonstrativos do auto
de infração.
Os valores mencionados não são divergentes, mas referem-se a bases de cálculo
distintas de infrações diferentes, conforme claramente exposto nos demonstrativos que
acompanham o lançamento.
O valor de R$ 16.951,29 corresponde ao Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ano-calendário 2014, apurado mediante recálculo da declaração de ajuste anual com a inclusão do
rendimento omitido de R$ 90.000,00 na base de cálculo tributável, aplicando-se a alíquota
progressiva de 27,5% e deduzindo-se a parcela correspondente. Esse valor foi lançado com o
código de receita DARF 2904 e sobre ele incide a multa de ofício, reduzida pela DRJ/FOR para 75%.
Já o valor de R$ 23.923,85 refere-se ao imposto que deveria ter sido recolhido
mensalmente a título de carnê-leão no mês de setembro de 2014, calculado sobre o rendimento
de R$ 90.000,00 recebido naquele mês de pessoa física, também mediante aplicação da tabela
progressiva vigente.
Além disso, o recorrente alega que “não há demonstrativo de cálculo dos juros e da
multa”. Entretanto, verifica-se que o demonstrativo de cálculo dos juros e da multa (e também do
valor principal) está presente no Auto de Infração, vide fls. 2/9.
Portanto, não há qualquer divergência ou erro nos valores apresentados, e o Auto
de Infração apresentou adequadamente o demonstrativo de cálculo dos juros e da multa.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.678 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725633/2018-68
9

Fl. 244
DF CARF MF
Original